Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-95.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO DE TERCEIRO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
I – O art. 3o da Lei n.o 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII).
II – Em que pese o recente julgamento do STF em sentido contrário (RE 605.709), mantém-se o entendimento - baseado nas teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo (RE 612.360 e REsp 1.363.368) - pela possibilidade de penhora do imóvel do fiador no contrato de locação, independentemente da sua natureza – se residencial ou comercial.
III – Negou-se provimento ao recurso.